Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-79.2024.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000564-79.2024.8.05.0196 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILA ALVES BARRETO Advogado(s): RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO, WARLEY SANTOS GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE FILADELFIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previsto no edital, que impetrou mandado de segurança contra o Município de Filadélfia/BA. A impetrante alegou ter sido preterida, em razão da realização de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame, postulando o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as contratações temporárias efetuadas pelo Município caracterizam preterição arbitrária da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à nomeação com base na ampliação do número de cargos por meio de lei municipal anterior à publicação do edital. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação temporária de profissionais, quando realizada com base no art. 37, IX, da CF/1988, para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital. A mera existência de contratações precárias não é suficiente para a configuração de preterição ilegal ou arbitrária, sendo indispensável a demonstração de que essas contratações ocorreram para o mesmo cargo e lotação, em quantidade suficiente para alcançar a classificação da impetrante. A ampliação do número de cargos por lei municipal anterior à abertura do concurso não caracteriza o surgimento de novas vagas após a homologação do certame, não gerando, por si só, direito subjetivo à nomeação. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da repercussão geral, estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária ou surgimento de novas vagas durante a validade do certame. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admitida dilação probatória para a sua demonstração. A ausência de provas robustas e conclusivas impede o reconhecimento do direito invocado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000564-79.2024.8.05.0196, em que figuram como apelante CAMILA ALVES BARRETO e como apelada MUNICIPIO DE FILADELFIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça